Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do foro do Distrito Federal para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luís/MA, sob o fundamento de que o autor não poderia escolher aleatoriamente o foro da sede da instituição financeira ré para o ajuizamento da ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em demandas movidas contra instituições financeiras, quando ausente justificativa plausível para a escolha do foro da sede da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil determina que a competência territorial, nas ações contra pessoas jurídicas, deve observar o local onde se acha agência ou sucursal da empresa ré, quanto às obrigações que esta contraiu, não se justificando a escolha aleatória do foro de sua sede.
4. A jurisprudência recente tem relativizado a Súmula 33 do STJ, admitindo o reconhecimento de ofício da incompetência territorial quando evidenciada a escolha aleatória do foro, sem vinculação ao domicílio das partes ou ao local da obrigação.
5. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de declinação de competência para o foro do domicílio do autor ou do local da agência bancária onde foi celebrado o contrato, afastando a aplicação irrestrita da Súmula 33/STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante reside em São Luís/MA e o banco agravado possui agência nessa localidade, razão pela qual se revela justificada a decisão que determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luís/MA, nos termos do artigo 53, III, "b", do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.